Tribunal: TJMT
Processo: 1001271-49.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001271-49.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO - CPF: 044.441.348-01 (ADVOGADO), DARCI DORIVAL VALERIO - CPF: 177.890.871-34 (ADVOGADO), DANILO CEZAR OCHIUTO - CPF: 697.752.301-87 (ADVOGADO), MERCIA VILMA DO CARMO - CPF: 703.230.461-34 (ADVOGADO), MARCIO DE SOUZA QUEIROZ - CPF: 004.814.371-50 (AGRAVANTE), IUPPI DE OLIVEIRA & OLIVEIRA LTDA EPP (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONCORRÊNCIA DESLEAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CAPTAÇÃO DE CLIENTES POR EX-FUNCIONÁRIO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS – RECURSO PROVIDO.

Não comprovado que o ex-funcionário esteja, de fato, praticando os alegados atos lesivos à leal concorrência das partes, seja pela captação ilícita de clientela ou pela utilização de informações sigilosas da antiga empregadora, a revogação da decisão que
deferiu a antecipação de tutela é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
Márcio de Souza Queiroz
, em face da decisão proferida nos autos da ação de concorrência desleal c/c indenização por danos morais, materiais e ressarcimento de apropriação indébita, movida por
IUPPI de Oliveira & Oliveira Ltda. – EPP
, que deferiu o pedido de antecipação de tutela para o fim determinar ao agravante que cesse de imediato a abordagem, capitação e desvios de clientes para sua empresa, sob pena de aplicação de multa diária pelo descumprimento.

Nas razões de recurso, o agravante sustenta que não pratica concorrência desleal para conquistar clientela, de modo a tornar-se inaplicável o disposto no art. 195 da Lei n. 9.279/96.

Assevera que é comum na atividade comercial perder clientes para outra empresa, pois estes não são vitalícios e mudam de empresa sempre que não estão sendo bem atendidos ou caindo a qualidade técnica dos serviços prestados.

Aduz que apresentou declaração dos 08 (oito) clientes que deixaram a agravada, informando os motivos pelos quais mudaram para a sua empresa, o que explica que a perda dos clientes é a prestação do serviço atual prestado pela agravada e não por conta da prática desleal da concorrência de ex-funcionário.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 32662466).

Contrarrazões apresentada no Id. 34546458.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso, a autora/agravada imputa ao agravado a prática de concorrência desleal, consistente na utilização indevida de dados e informações que teve acesso durante o período que foi funcionário da empresa (02/01/2008 a 12/02/2019), e, ainda, desvio e capitação indevida de clientela, mediante a utilização de seu número de telefone pessoal que divulgava no cartão de visita da empresa agravada, inclusive propondo serviços pessoais por valores diferenciados.

O recurso comporta provimento.

Isso porque, apesar da agravada comprovar que o agravante utiliza de sistema de segurança semelhante ao da sua empresa, com a exploração da mesma atividade, não há como o Juízo concluir, nesta fase de cognição sumária, que seu ex-funcionário utilizou das informações confidenciais da sua antiga empregadora.

Ademais, não se nega relevância das alegações da autora/agravada, assim como pode eventualmente ser considerado indício da concorrência desleal o fato de 08 (oito) clientes cancelarem os contratos de prestação de serviços justamente na mesma época que seu ex-funcionário foi desligado e abriu sua empresa com a mesma atividade, passando a atendê-los (Id. 25488345 dos autos de origem).

Entretanto, os documentos que instruem a inicial não demonstram de forma irrefutável a alegada concorrência desleal, principalmente diante da juntada das declarações dos clientes que se desligaram da empresa agravada, havendo necessidade de produção de provas.

Sobre a concorrência desleal, ensina Fábio Ulhôa Coelho que: “
a concorrência desleal se diferencia da leal no tocante ao meio empregado pelo empresário para conquistar a clientela do outro.
São os meios empregados e não a intenção do ato ou seus efeitos que conferem ilicitude a determinada prática concorrencial.
(...) Na segunda modalidade de concorrência desleal (isto é, a realizada por indução do consumidor em erro), o agente ativo da conduta ilícita faz chegar ao conhecimento dos consumidores uma informação, falsa no conteúdo ou na forma, capaz de os enganar. O engano pode dizer respeito, por exemplo, à origem do produto ou serviço. O consumidor é levado a crer que cerca mercadoria é produzida por determinada e conceituada empresa, quando isso não corresponde à verdade. Não está apenas em questão, aqui, a tutela dos consumidores, mas também a do empresário que teve a sua imagem indevidamente utilizada para o lucro de concorrente
” (in Curso de Direito Comercial, v. 1, 19a ed., pp. 262/265, São Paulo, Saraiva, 2015 grifado).

Na hipótese, como já salientado,
não há comprovação inequívoca de que o agravante esteja, de fato, praticando os alegados atos lesivos à leal concorrência das partes, seja pela captação ilícita de clientela ou pela utilização de informações sigilosas da agravada, obtidas quando do término do vínculo empregatício entre as partes.

Ressalta-se, ainda, a gravidade da tutela de urgência deferida, principalmente em relação à cessação imediata de abordagem de clientes, o que pode vir a impedir a manutenção do negócio do agravante.

Dessa forma, o fato de o agravante ter constituído nova empresa
para atuação no mesmo segmento da sua antiga empregadora, não é suficiente para que se observe prática comercial desleal, razão pela qual se impõe a reforma da decisão recorrida.

Nesse sentido, eis o entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COMINATÓRIA POR CONCORRÊNCIA DESLEAL – TUTELA DE URGÊNCIA –ART. 300 DO CPC – NECESSIDADE PREMENTE NÃO DEMONSTRADA – POSSIBILIDADE DE PERICULUM IN MORA INVERSO - DECISÃO REVOGADA – RECURSO PROVIDO. A demonstração da necessidade premente é um dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC/2015 para a concessão da tutela de urgência.” (N.U 1003124-30.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2019, Publicado no DJE 26/04/2019)

Isso posto,
dou provimento
ao recurso, para o fim de revogar a tutela antecipada concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020